Tribunal: STF
Processo: AI 130413
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
- ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA  DA  QUESTÃO  FEDERAL.  Pecas  para
formação do instrumento não apresentadas nem custeadas  no  prazo  de
dez dias (paragrafos 3. e 4. do art. 328 do RISTF). Indeferimento  da
juntada intempestiva.
         Agravo regimental interposto para o Tribunal de origem,  mas
processado  como  agravo  de  instrumento  para  o  Supremo  Tribunal
Federal. Seguimento negado.
         Agravo regimental improvido.